Tribunal: TJMT
Processo: 1016897-24.2016.8.11.0041
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016897-24.2016.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização Trabalhista]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[HUGO SALVATIERRA - CPF: 111.626.861-20 (RECORRENTE), TONY VITOR SANTOS SOUZA - CPF: 947.518.031-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE COBRANÇA. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. VERBAS DEVIDAS. FGTS, 13° SALÁRIO, FÉRIAS VENCIDAS E ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. ENTENDIMENTO DO STF (TEMA 551). PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL CONTADOS SOMENTE A PARTIR DE 13.11.2014. SÚMULA 362 DO TST. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado. (STF RE 765.320/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PLENO, DJe de 22/09/2016 e STJ, AgInt no REsp 1.657.345/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 21/06/2017).

2.
As renovações sucessivas do contrato temporário, descaracterizam o caráter excepcional do interesse público, como a temporalidade da contratação, requisitos, estes, necessários para justificar o ato administrativo, de modo que o servidor contratado, além do seu salário, também tem outros direitos sociais constitucionalmente assegurados, incluído ao gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas do 1/3 (um terço) a mais do salário normal, depósito do FGTS e 13° salário, nos termos do inciso III, VIII e XVII do art. 7º da CF.

3.
A Súmula nº 362 do Tribunal Superior do Trabalho dispõe que a prescrição do FGTS, nos casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13/11/2014, é aquele que primeiro se consumar: “trinta anos contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de então”.

4.
Sentença parcialmente reformada.

5.
Recursos conhecidos. Recurso do Reclamante provido. Recurso do Reclamado improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcial procedente a pretensão inicial, declarando a nulidade dos contratos temporários pactuados no período de 10/2009 à 04/2016 e condenou a parte Reclamada a pagar o valor de 8% sobre a remuneração bruta, a título de FGTS, do período de 10/2011 à 04/2016, sob o argumento da ocorrência da prescrição em relação às parcelas anteriores a outubro/2011.

A parte Reclamante interpôs recurso inominado visando reforma a sentença objurgada para declarar a unicidade contratual do período de 01.05.2009 a 01.05.2016, bem como o recebimento das verbas rescisórias (13º salário, férias integrais vencidas e proporcionais, acrescidas de 1/3 e FGTS).

O Reclamado, por sua vez, pleiteia a reforma da sentença para que seja julgado improcedente a pretensão inicial, sob o argumento de que não há quaisquer verbas rescisórias a serem pagas ao Reclamante.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em analisar se é caso de nulidade da contratação e, em caso positivo, se a parte Reclamante faz jus ao percepção de depósitos do FGTS, 13° salário e férias, acrescidas de 1/3 constitucional (um terço).

Inicialmente deve ressaltar que o Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É cedido que o Reclamado Município de Cuiabá pode realizar as contratações temporários por tempo determinado para exercer atividades de necessidade permanente da administração pública, desde que seja de caráter transitório e de excepcional interesse público, nos moldes do art. 37, da Constituição Federal.

Nestes casos, os servidores são submetidos a um regime jurídico administrativo especial e regidos por legislação específica, por não se confundirem com os servidores públicos em sentido estrito ou estatutários, pois são contratados eventualmente pela Administração pública.

No entanto, se o contrato de trabalho temporário venha a sofrer sucessivas renovações, circunstância esta que descaracteriza a finalidade estabelecida pela Carta Magna para os contratos por tempo determinado e fere o disposto no art. 37, II, da CF,
o que ocorreu no caso em comento.

O reclamante informa que foi contratado pelo Reclamado, por meio de contrato temporário, para exercer a função de Vigilante, em escolas e creches municipais, no período compreendido de 01/05/2009 a 01/05/2016.

Pleiteia, em sede de recurso, o recebimento de verbas salariais como férias, acrescidas do terço constitucional, 13° salário e FGTS.

Em contrapartida, o Reclamado sustenta que não há nenhuma pendência rescisória em favor do Reclamante, além disto afirma que o contrato temporário firmado com o Reclamante é de natureza administrativa, por tempo determinado, o qual não se assemelha ao servidor público investido, por concurso público, em cargo, em emprego ou função pública. De modo que o contrato temporário não é nulo, sendo indevida, portanto, as verbas rescisórias pleiteada pela parte autora.

Compulsando os autos, verifica-se que a contratação temporária entre as partes extrapolou o prazo máximo de 04 (quatro) anos, previsto no artigo 4, III, da Lei nº 4.424/2003, de 16 de setembro de 2003.

A

Lei nº 4.424/2003, de 16 de setembro de 2003, dispõe sobre a contratação por tempo determinado no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso que:

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município:

I – assistência e situações de calamidade pública;

II – combate a surtos endêmicos;

III – admissão de professor substituto e professor visitante;

IV – qualquer atividade que necessita ser assegurada pelo Poder Público:

a) limpeza pública;

b) construções públicas;

c) serviços na área de Saúde;

d) atividades administrativas inerentes a manutenção dos serviços públicos nas secretarias municipais;

V – atender programas sociais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano. (Nova redação dada pela Lei nº 5.917, de 02 de março de 2015, publicado no Diário Oficial Eletrônico do TCE nº 578 de 04/03/2015)

VI – atender programas firmados mediante convênios ou outros instrumentos congêneres com o Governo Federal, Estadual e iniciativa privada com repercussão social de aplicação no âmbito municipal.

(...)

Art. 4º As contratações de pessoal por necessidade temporária de excepcional interesse público serão feitas por tempo determinado, podendo ser prorrogadas por mais vezes pelo mesmo período, observados os seguintes prazos máximos:

(...)

III –
até 4 (quatro) anos
, nos casos dos incisos
IV
, V e VI do art. 2º.” (Nova redação dada pela Lei nº 5.917, de 02 de março de 2015, publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCE nº 578 de 04/03/2015)

(...)

De modo que resta evidenciada a descaracterização do contrato temporário, em face da inobservância à regra do concurso público e a ausência de comprovação do excepcional interesse público da renovação sucessiva do contrato de trabalho.

Tendo em vista que as renovações sucessivas ocorridas naquele período de tempo, evidenciando-se que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos.

Cabe acrescentar que mesmo tendo sido o contrato temporário prorrogado por vários anos consecutivos, este não perdeu seu caráter administrativo, pelo que inaplicável são as regras da
CLT
à relação trabalhista existente entre as partes.

Todavia, a
Constituição
da República, em seu art.
39
,
§ 3º
, reconhece aos servidores públicos, os direitos previstos no seu art.
7º
, incisos
IV
,
VI
,
VII
,
VIII
,
IX
,
XII
,
XV
,
XVI
,
XVII
,
XVIII
,
XIX
,
XX
,
XXII
e
XXX
.

Os artigos
7º
e
39
,
§ 3º
, da
CR/88
, dispõe sobre os direitos sociais comuns a todos os trabalhadores, seja de que regime for, de modo que deve ser aplicada a regra pelo ente competente, indistintamente, àquele que, embora não pertença ao corpo permanente da Administração, tenha com ela vínculo administrativo, tal como o servidor contratado temporariamente.

Assim, resta evidente que a descaracterização do contrato temporário com a administração pública não afasta o direito do trabalhador ao recebimento, além da devida contraprestação pecuniária, também das verbas salariais de férias anuais remuneradas, acrescidas do 1/3 (um terço) a mais do salário normal, depósito do FGTS e 13° salário, nos termos do inciso III, VIII e XVII do art. 7º da CF, direito esse que deve ser estendido a parte Autora, por força do princípio da isonomia e da vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Cumpre consignar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1066677, fixou a seguinte tese:

TEMA 551

“Servidores temporários não fazem jus a
décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo: I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou II)
comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
.” (STF. Plenário. RE 1066677, Rel, Marco Auélio, Rel. p/ Acórdão Alexandre de Moraes, julgado em 22/05/2020 – Repercussão Geral – TEMA 551).

A respeito, eis os entendimentos jurisprudenciais do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO A DEPÓSITO DO FGTS. ENTENDIMENTO DO STF (RE 596478/RR). PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL CONTADOS SOMENTE A PARTIR DE 13.11.2014. SÚMULA 362 DO TST. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS, DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 551.
PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
As sucessivas renovações do contrato temporário, descaracteriza a sua natureza de atendimento da necessidade transitória e de excepcional de interesse público, de modo que o servidor contratado, além do seu salário, também tem outros direitos sociais constitucionalmente assegurados, incluído ao gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de no mínimo 1/3 (um terço) a mais do salário normal, nos termos do inciso XVII do art. 7º da CF.
“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.” TEMA 551 STF “É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário” (STF, RE 596478/RR). Ausente a prova de ocorrência de interrupção de prazo prescricional, reconhece-se prescrito o direito de cobranças relativo às obrigações que venceram há mais de 5 (cinco) anos, contados do ajuizamento da ação, relativo ao 13º salário, férias e terço constitucional. A rigor qualquer pretensão formulada em face da fazenda pública está sujeita ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, a teor do disposto no art. 1º do Decreto 20.910/1932.
A Súmula nº 362 do Tribunal Superior do Trabalho dispõe que a prescrição do FGTS, nos casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13/11/2014, é aquele que primeiro se consumar: “trinta anos contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de então
”. (N.U 1007025-77.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL,
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
, Turma Recursal Única, Julgado em 01/04/2022, Publicado no DJE 05/04/2022)

Com relação ao direito de depósito do FGTS, verifica-se na sentença de primeiro grau, o reconhecimento da prescrição das parcelas anteriores a outubro/2011, entretanto, a sentença objurgada merece reforma.

Por oportuno, ressalto que as demandas contra a Fazenda Pública prescrevem em 05 (cinco) anos, conforme o disposto no artigo 1° do Decreto n°20.910/32, entretanto, em relação ao FGTS, a Súmula 362, do TST, que trata do prazo prescricional relativo a FGTS, dispõe que:

I – Para os casos em que a ciência da lesão ocorreu a partir de 13.11.2014, é quinquenal a prescrição do direito de reclamar contra o não-recolhimento de contribuição para o FGTS, observado o prazo de dois anos após o término do contrato;

II – Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF).

No caso em comento, o Reclamante informa que o contrato temporário perdurou o período de 01/05/2009 a 01/05/2016, portanto, anterior a 13/11/2014, devendo ser considerado, no presente caso, o prazo trintenário, de modo que não ocorreu a prescrição do direito ao recebimento do FGTS de todo o período contratual, qual seja de 05/2009 a 05/2016.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos, por serem tempestivos e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da parte Reclamante para reforma a sentença para
a)

AFASTAR
a ocorrência da prescrição quinquenal,
CONDENANDO
o Reclamado a pagar o valor de 8% (oito por cento) sobre a remuneração bruta a parte Reclamante, no período de 01/05/2009 a 01/05/2016;
b)

CONDENAR
o Recorrido ao pagamento das férias, acrescido do terço constitucional e 13° salário referentes ao período 10/2011 a 04/2016, devendo ser tomado por base o vencimento pago ao servidor, nos meses de dezembro dos referidos anos, valores esses que deverão ser corrigidos monetariamente a partir de então, pela variação do IPCA e acrescidos de juros de mora desde a citação, pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, consoante dispõe o art. 1º-F, da Lei 11.960/09.

E,
NEGO-LHE PROVIMENTO
ao recurso da parte Reclamada, por consequência, deixo de condenar o Reclamado ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC: “
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM
”.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022